Tribunal: TJSP
Processo: 1039684-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010, em consonância com o §4o, art. 40, da CRFB - Servidor que ingressou no serviço público anteriormente à publicação das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, razão pela qual faz jus à paridade e integralidade, levando em consideração as especificidades inerentes à aposentadoria especial – Precedentes deste E. Tribunal – Inteligência do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – Cálculo dos proventos conforme a classe titularizada pelo servidor no momento da passagem à inatividade - Precedentes deste E. Tribunal e do plenário do E. STF (Tema 518) – Sentença concessiva da ordem mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1039684-86.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
Funcionalismo – Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria especial com integralidade e paridade, e provento calculado de acordo com a última classe da carreira – Inteligência da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, em consonância com o §4o, art. 40, da CRFB - Servidor que ingressou no serviço público anteriormente à publicação das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, razão

Ementa:
Funcionalismo – Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria especial com integralidade e paridade, e provento calculado de acordo com a última classe da carreira – Inteligência da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, em consonância com o §4o, art. 40, da CRFB - Servidor que ingressou no serviço público anteriormente à publicação das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, razão pela qual faz jus à paridade e integralidade, levando em consideração as especificidades inerentes à aposentadoria especial – Precedentes deste E. Tribunal – Inteligência do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – Cálculo dos proventos conforme a classe titularizada pelo servidor no momento da passagem à inatividade - Precedentes deste E. Tribunal e do plenário do E. STF (Tema 518) – Sentença concessiva da ordem mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos